Tribunal: TJDFT
Processo: 0713207-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RETENÇÃO DE SALÁRIO PARA COBRANÇA DE DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30%. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário c/c indenização por danos morais proposta por servidora pública em face de instituição bancária. A autora alegou retenção integral de sua remuneração em razão de utilização do cheque especial, o que inviabilizava sua subsistência. Requereu a limitação dos descontos em sua conta a 30% de seus rendimentos líquidos. A sentença julgou procedente o pedido subsidiário, confirmando a limitação dos descontos em conta corrente a 30%, condenando o réu à restituição dos valores descontados a maior após a tutela antecipada e ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais. Ambas as partes opuseram embargos de declaração, rejeitados. O réu apelou requerendo a inteira improcedência da ação.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível limitar judicialmente os descontos realizados diretamente em conta corrente, ainda que autorizados contratualmente; (ii) determinar se é devida a restituição dos valores descontados além do limite estabelecido judicialmente; (iii) estabelecer se há responsabilidade civil do banco por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ (Tema 1085) admite a validade de descontos em conta corrente autorizados pelo consumidor, mas reconhece a possibilidade de mitigação quando comprovado comprometimento do mínimo existencial, conforme precedentes do próprio tribunal e do TJDFT.
4. A autora encontra-se em situação de superendividamento, com descontos em folha e em conta corrente que comprometem integralmente sua remuneração líquida, impedindo a subsistência digna. Diante disso, admite-se a limitação judicial dos descontos em conta a 30% dos rendimentos líquidos, preservando a dignidade da pessoa humana.
5. A restituição dos valores descontados acima do limite judicialmente fixado é devida, a partir da ciência do banco acerca da tutela antecipada deferida.
6. Não se configura o dano moral os descontos realizados antes da decisão judicial, pois estavam amparados contratualmente, e os descontos posteriores, embora em descumprimento à liminar, são passíveis de sanção própria (astreintes), não sendo fundamento (causa de pedir) para reparação extrapatrimonial.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 4o, caput e III, e 51, IV, § 1o, II e III; CPC/2015, arts. 85, § 2o, 86 e 373, II; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 02.07.2024; STJ, Tema Repetitivo no 1.085; TJDFT, Acórdão no 1943515, Rel. Sérgio Rocha, j. 07.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1758994, Rel. Alfeu Machado, j. 13.09.2023; TJDFT, Acórdão no 1967456, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 05.02.2025.